Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INAPLICÁVEL AO CASO. ART. 2o, I, DA LEI DISTRITAL No 6.657/2020. EFICÁCIA SUSPENSA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Presente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão que determinou reintegração da posse do imóvel ao espólio.

3. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente pode invocar o direito de retomada após a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.

4. A audiência de justificação nas ações possessórias de força velha, exigida pelo art. 565 do Código de Processo Civil, somente é aplicável aos litígios coletivos pela posse de imóveis.

5. O art. 2o, I, da Lei distrital no 6.657/2020 teve sua eficácia suspensa por liminar concedida pelo Conselho Especial deste Tribunal na ADI no 0709858-13.2021.8.07.0000.

6. Recurso conhecido e não provido.